Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-93.2020.8.11.0035
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-93.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON GUEDES DOS SANTOS - CPF: 439.051.109-20 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), RAMERSON HAMURABI PEREIRA DOS SANTOS ESTECHE GAMEZ - CNPJ: 30.849.056/0001-86 (APELADO), JAIRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 236.531.831-20 (ADVOGADO), BIANCO JUNIO DE MORAES - CPF: 045.073.411-08 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO DE SILOS –INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS CONVENCIONADOS NA AVENÇA – DISPENSA DO AUTOR ANTES DO PRAZO – PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS (CTPS) – DIREITO AO RECEBIMENTO APENAS PELOS MESES TRABALHADOS - CONVERSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM RECONVENÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado por documento que os serviços contratados não foram prestados até a data convencionada, é devido o pagamento apenas dos meses trabalhados.

“A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.
(3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça Resp. 1940016 – PR, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 22-6-2021, DJe de 30-6-2021).

Não é
extra petita
a sentença que se limita

à pretensão formulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para estabelecer que o réu arque com as
“verbas referentes aos meses de junho e julho de 2019, em sua totalidade, e ao mês de agosto de 2019 até o dia 07, nos moldes do quanto preconizado na cláusula 5ª do contrato de parceria, abatida, ainda, a quantia de R$28.293,18, já recebida por Milton
”, bem como com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O pedido contraposto formulado pelo ora apelado foi recebido como Reconvenção, julgada parcialmente procedente para determinar “
o desconto da quantia total que o autor tem a receber, em virtude da condenação retro, das ‘despesas diversas’ realizadas a partir do mês de junho de 2019 até 07 de agosto de 2019, comprovadas nos autos, observando-se o que segue disposto na cláusula 5ª do contrato de parceria e, ainda, em seu parágrafo único
”, e atribuir ao autor/reconvindo o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que firmou Contrato Particular de Prestação de Serviços com “
Orlando Henrique Ferrari Polato para executar serviços de manutenção de silos e secadores, efetuar a desmontagem, retirada das cantoneiras, troca de venezianas, grampear arames, passar cola nos arames e montar os silos e secadores novamente
”, o que deveria ser feito no prazo de 8 meses (de 20-4-2019 até 20-12-2019), na Fazenda Bahia, localizada na BR 364, s/n, Km 118 + 6Km à esquerda, zona rural do município de Pedra Preta – MT, pelo preço total de R$280.000,00.

Alega que em 28-6-2019 ratificou com o apelado o “
contrato verbal existente inicialmente entre eles e firmaram de forma formal, expressa e por escrito, contrato de parceria para construção de silos
”.

Registra que a cláusula 6ª veda o cancelamento da avença antes da data convencionado ou da finalização da obra, por isso a rescisão não pode ser definida para 7-8-2019.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID.178660752).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente o apelante alega a inadmissibilidade do recebimento do pedido contraposto na contestação como Reconvenção, e que, portanto, a sentença é
extra petita
.

Contudo, o entendimento do STJ é o seguinte:

"Recurso especial. Processual civil. Pedido reconvencional. Requisitos. Atendimento, Nomem Iuris. Irrelevância. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2.
A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3.

A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.
4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.
5. Recurso especial provido". (
3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça Resp. 1940016 – PR, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 22-6-2021, DJe de 30-6-2021, sem negrito no original).

A Ação de Cobrança foi julgada parcialmente procedente sob o fundamento de que o autor comprovou o direito ao recebimento dos valores referentes a junho, julho e de 1º a 7 de agosto, todos de 2019, descontados os R$28.293,18 dos meses que já foram pagos.

Está claro nos autos que o apelante foi admitido na empresa do réu para realizar os serviços descritos na inicial em 23-4-2019 e afastado em 7-8-2019, conforme CTPS anexada no ID.178659666.

Apesar de argumentar que é vedada por expressa disposição da cláusula 6ª a rescisão do Contrato de Parceria para Construção de Silos (ID.178659671) antes da data ali convencionada ou da finalização da obra, os documentos juntados na lide e os depoimentos feitos na audiência de instrução (IDs.178660720 e 178660728) mostram que ele não trabalhou até a conclusão do prazo pactuado.

Ademais, o próprio apelante declarou em juízo (ID.178660726) que, a pedido do apelado, deixou a obra antes do término.

Desse modo, não faz jus aos valores alusivos ao período em que não trabalhou, mas somente aos referentes a junho, julho e até 7 de agosto de 2019. Importante ressaltar que já foram pagos R$28.293,18 dos meses de abril e maio, como descrito na inicial.

E tem de ser observada a cláusula 5ª da avença, que assim enuncia:

“ (...)
o valor dos serviços a receber é de R$280.000,00. O valor será recebido mensalmente em conta da pessoa jurídica, sendo que, os valores mensais serão para a quitação de SALARIOS DE FUNCIONARIOS, FGTS, INSS, SIMPLES NACIONAL, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, DESPESAS DIVERSAS comprovadas em documentos idôneos, e após a quitação das mesmas, o valor que sobrar será dividido em 50% para cada PARCEIRO, exceto em caso de ocorrer nova contratação além dos já existentes, conforme cláusula 2° parágrafo único”.

As despesas descritas na cláusula 5ª (ID 178660658), de junho, julho e até 7 de agosto de 2019, deverão ser descontadas da quantia remanescente a ser paga.

Os recibos, notas fiscais e requisições trazidas à lide confirmam de forma satisfatória os gastos efetuados, e o autor não se desincumbiu do ônus descrito no artigo 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023